Tribunal: STF
Processo: HC 207592
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.10.2021 por Joaquim Rodrigues Magalhães Neto e outro, advogados, em benefício de F R R D, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, que, em 4.10.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 697.791. O objeto desse é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0759265-79.2021.8.18.0000 pelo Desembargador Joaquim Dias de Santana Filho, do Tribunal de Justiça de Piauí.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no § 1º do art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).



    3. O Tribunal de Justiça do Piauí deu parcial provimento à apelação do paciente apenas para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, § 1º DO CÓDIGO PENAL). ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROVIMENTO. 



    1. Na hipótese, não há em se falar em erro tipo, isso porque, conforme depoimento da vítima prestado em fase judicial, o réu tinha conhecimento de sua idade e mesmo assim praticou conjunção carnal com a mesma, que ainda era virgem. 



    2. As provas colacionadas aos autos mostram-se robustas a condenação criminal somente posto que devidamente demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado ao réu, não havendo em se falar em ofensa ao princípio in dubio pro reo. 



    3. Considerando o quantum de pena aplicada, qual seja, 08 (oito) de reclusão e o réu não reincidente, bem como todas as circunstâncias são favoráveis, o mesmo faz jus ao regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. 



    4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime”.



    4. Esse acórdão transitou em 12.3.2021. Em 15.3.2021, os autos foram remetidos ao juízo de origem.



    5. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Piauí, alegando que, ao se apresentar ao juízo da execução, teria sido determinado o cumprimento da pena privativa de liberdade pelo paciente em regime semiaberto, e não em regime aberto.



    Em 23.9.2021, o Relator, Desembargador Joaquim Dias de Santana Filho, indeferiu a medida liminar:



    “HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A liminar em habeas corpus é decisão provisória que vale até que a decisão final seja proferida, portanto, para sua concessão, o magistrado precisa estar convencido da existência do Fumus boni iuris ('fumaça do bom direito') e do Periculum in mora ('perigo na demora'), tendo em vista que, sem um deles, não pode ser deferida. 



    2. In casu, não restou demonstrado nem o Fumus boni iuris ('fumaça do bom direito') e nem do Periculum in mora ('perigo na demora'). 



    3. Liminar indeferida”.



    6. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 697.791 no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.10.2021, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente a ação, aplicando a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal à espécie.



    7. Contra essa decisão foi impetrado o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que, “conforme se depreende da certidão de julgamento em anexo aos autos, o órgão julgador decidiu, à unanimidade, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, pelo conhecimento e parcial provimento desse recurso, mas tão somente para alterar o regime de cumprimento de pena do fechado para o aberto, mantendo-se os demais termos da sentença”.



    Apontam “erro de digitação” no dispositivo do acórdão, mas que “o Ministério Público não observou o equívoco”, tendo a sentença transitado em julgado em 12.3.2021.



    Relatam que, “por decisão, então, da MM Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parnaíba, foi negado o cumprimento do acórdão exarado em sede de Apelação, sob o argumento de que se tratava de um erro material, de digitação, agora ‘corrigido’”.



    Defendem que, “em que pese a determinação da Súmula 691 do STF, que preceitua que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, é preciso reconhecer que o caso concreto se trata de situação totalmente excepcional que autoriza a flexibilização desse verbete sumular, uma vez que a decisão atacada se mostra um tanto teratológica”.



    Argumentam que, “a despeito da incoerência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão emanado em sede apelação, que alterou, ao final, o regime de cumprimento da pena do regime fechado para o aberto, tanto o Ministério Público como o próprio órgão julgador mantiveram-se inertes diante do ocorrido, não manejando o membro do parquet qualquer medida judicial que pudesse sanar esse vício, que não foi observado sequer pela defesa”.



    Ressaltam que, “por esse motivo, a sentença condenatória em face do Paciente acabou transitando em julgado, de onde se depreende estar o acórdão de Apelação prolatado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Piauí coberto pelo manto da imutabilidade”.



    Anotam que, “considerando que prevalece, na doutrina processual penal pátria, o princípio do favor rei, segundo o qual, no conflito entre o jus puniendi e o jus libertatis, deve a balança pender em favor deste último, diante de qualquer dúvida, deve o acórdão prolatado ser cumprido da forma mais favorável ao réu”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Liminarmente, que se digne em conceder a presente ordem de Habeas Corpus, com esteio no art. 660, § 2º, CPP em favor de FRANCISCO ROBERICO RODRIGUES DIONÍSIO, superando o enunciado da Súmula 691/STF, a fim de determinar o efetivo cumprimento do teor do dispositivo do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Piauí, nos autos da Apelação (processo nº 0000694-78.2012.8.18.0031 / Parnaíba-PI), o qual, reformando a sentença condenatória em face do Paciente, alterou o regime inicial de cumprimento de pena de fechado para o aberto, expedindo-lhe ainda o respectivo alvará de soltura, para que se cesse imediatamente o constrangimento ilegal por aquele sofrido; 



    b) No mérito, após parecer do Ministério Público superior e eventuais informações da autoridade coatora, se necessário, requer a confirmação da alteração do regime de cumprimento da pena do Paciente para o sistema aberto, reconhecendo-se a formação da coisa julgada em relação ao dispositivo do acórdão supramencionado, o que obsta a prolação de qualquer decisão posterior que agrave a situação do Paciente, em razão da expressa vedação imposta pelo princípio do reformatio in pejus; 



    c) Requer a intimação prévia dos advogados signatários para fins de sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento na respectiva Turma”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 697.791. O objeto desse é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0759265-79.2021.8.18.0000 pelo Desembargador Joaquim Dias de Santana Filho, do Tribunal de Justiça do Piauí.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de origem.



    9. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Piauí não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP, que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 



    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 



    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.



    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.



    11. Ao indeferir a medida liminar no habeas corpus impetrado em favor do paciente, o Desembargador Joaquim Dias de Santana Filho assentou que “esta 2ª Câmara Criminal decidiu pela alteração do regime inicial do fechado para o semiaberto e não para o aberto como consta, equivocadamente, no dispositivo”.



    Esclareceu que “a menção ao regime aberto no dispositivo do Acórdão supracitado foi um erro material, vez que, pela fundamentação percebe-se que o regime imposto em sede recursal foi o semiaberto”.



    A alegação do impetrante de que esse erro material teria sido corrigido após o trânsito em julgado pelo juízo da execução não foi demonstrada pelos documentos que acompanham a presente impetração.



    12. Pelo que se tem nos autos, a decisão pela qual indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 0759265-79.2021.8.18.0000 data de 23.9.2021.



    Não houve tempo suficiente para que aquele Tribunal de Justiça procedesse à instrução do processo, com informações da autoridade coatora e parecer do Ministério Público, para julgamento de mérito do habeas corpus.



    Assim, inexiste razão jurídica permissiva da atuação deste Supremo Tribunal neste momento, em dupla supressão de instância.



    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Piauí haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, que teve a medida liminar indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.



    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Piauí não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    15. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Intime-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora